Tribunal: STF
Processo: HC 269254
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Pleito de absolvição ou desclassificação. Indícios de autoria e materialidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Prisão preventiva. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dilei Nunes Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.069.923/DF (evento 11).

O paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 2º-A, na redação anterior à Lei nº 14.994/2024, c/c art. 14, II, do Código Penal (evento 7).

No presente writ, a Defesa alega que a decisão de pronúncia está lastreada exclusivamente em testemunho indireto, colhido na fase inquisitorial e contrário às demais provas dos autos. Aduz que o depoimento da vítima e das demais testemunhas oculares afastam expressamente o dolo de matar. Argumenta que “os elementos constantes dos autos demonstram que o Paciente não teve a intenção de matar, podendo-se afirmar que sequer teve a intenção de atingi-la, tratando-se de acidente doméstico”. Aponta que a qualificação jurídica correta para o fato descrito é de lesão corporal.  Sustenta a ilegalidade da prisão do paciente, pois fundamentada em uma capitulação jurídica viciada e desprovida de suporte probatório idôneo. Requer a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação do delito para outro diverso de crime doloso contra a vida e ainda, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 11,fls. 1-2):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. 
2. A defesa sustenta que a pronúncia seria inidônea por estar baseada em testemunho de ‘ouvir dizer’ e que a desclassificação do delito não demandaria revolvimento fático-probatório, sendo inaplicável a Súmula n. 7/STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, fundamentada em depoimentos judiciais que indicam indícios de autoria e materialidade, é válida, e se a desclassificação do delito para lesão corporal culposa demandaria revolvimento fático-probatório, sendo aplicável a Súmula n. 7/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade e de indícios de autoria, sendo suficiente para submeter o caso ao Tribunal do Júri, que é o juízo natural competente para analisar as diferentes versões dos fatos e as provas colhidas. 
5. Os depoimentos judiciais, incluindo o da vítima e de testemunhas que ouviram diretamente dela a narrativa dos fatos, constituem prova válida e não se confundem com testemunho de "ouvir dizer". 
6. A desclassificação do delito, pleiteada pela defesa, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, o Tribunal de Justiça rechaçou as teses defensivas de ausência de prova de autoria e materialidade delitivas e manteve a pronúncia do paciente, tendo em vista que (evento 7, fls. 9-15): 

“DA PRONÚNCIA DO RÉU
De acordo com o artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação. 
Além disso, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e, não, um juízo de certeza. 
Desse modo, no procedimento especial para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo Tribunal do Júri, a fase do sumário da culpa caracteriza-se pelo limite cognitivo da pronúncia, comportando, tão somente, o juízo prévio da acusação quanto à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes acerca da autoria ou de participação, de maneira que o contexto processual evidencie a possibilidade de acusação, estando os fatos aptos ao julgamento pelos leigos, seja para absolver ou condenar o acusado  (TÁVORA, N. Curso de direito processual penal. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 1128). 
Em exame dos autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio tentado encontra-se evidenciada pela Comunicação de Ocorrência Policial nº 3.055/2024-1 (ID 70769576); pelos Arquivos de Mídia anexados nos IDs 70769577 e 70769578; pelo Relatório nº 384/2024 – SIC/VIO - 27ª DP (ID 70769587); pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº º 15823/2024 – Lesões Corporais (ID 70769596); bem como pelas declarações e depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial.
Os indícios de autoria também restaram suficientemente demonstrados pelos elementos informativos do inquérito policial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
Por oportuno, rogo vênia para transcrever os depoimentos judiciais sintetizados na r. sentença de pronúncia (ID 70769935, páginas 3-4):
A. L., vítima, ouvida em juízo, que está há nove anos com o réu; que têm uma filha; que já houve brigas; que a depoente já registrou uma outra ocorrência; que o dia dos fatos era semana santa; que estavam num churrasco; que estavam bebendo vodka; que a depoente e o réu estavam ruins; que o réu estava cortando a carne; que a depoente levantou e foi dar um abraço pelas costas no réu; que ele se virou e a faca pegou no peito da depoente; que alguém falou que estava sangrando; que foi levada ao hospital; que não se lembra como o corte na mão aconteceu; que não sabe explicar como a faca pegou no peito; que na hora estavam a depoente, a irmã do réu, de nome Olerina, a sobrinha do réu, de nome Daniele, o marido de Daniele, de nome Henrique; que todos estavam do lado da depoente; que o réu não socorreu a depoente porque ele precisava ficar com a neném; que a depoente foi para a UPA e depois para o hospital da Ceilândia, onde ficou cinco dias; que precisou drenar o pulmão; que não estava trabalhando nessa época; que ficou um mês afastada das atividades; que o réu não foi visitar a depoente; que ele disse que não foi porque o advogado havia dito que ele poderia ter sido preso em flagrante; que um policial foi junto na ambulância da UPA para o hospital; que a depoente reatou com o acusado e estava morando com ele em Padre Bernardo quando ele foi preso; que o réu ficou nervoso após ter visto que a depoente estava lesionada.
Edson, policial militar que comunicou a ocorrência, relatou que foram acionados pelo pessoal da UPA informando que uma mulher havia sido esfaqueada; que no local encontraram a vítima com ferimentos de arma branca; que ela estava consciente; que segundo ela, ela indagou porque ele estava bebendo muito e ele causou os ferimentos com uma faca; que ela disse que eles começaram a discutir e que ele foi pra cima dela; que foram até o local dos fatos, familiares informaram que o réu já havia saído do local e que morava na Estrutural; que ele não foi localizado; que apenas a ocorrência foi registrada; que os familiares não colaboraram com a procura do acusado; que o depoente anexou fotos da vítima no sistema.
Érika, policial civil responsável pelas investigações, em juízo declarou que tomaram conhecimento dos fatos pela polícia militar; que segundo o policial, o autor havia desferido duas facadas contra a esposa; que na época a depoente tentou contato com a vítima, mas não foi possível, porque ela estava se recuperando na casa da mãe; que a depoente falou com a irmã da vítima; que segundo a irmã, o acusado se exaltou e desferiu duas facadas na vítima; que quando conseguiram falar com a vítima, ela disse que havia sido um acidente; que a testemunha também alterou a versão; que a vítima não solicitou à depoente medidas protetivas.
Foi ouvida como informante Edileuza, que é irmã da vítima, que respondeu  que não estava presente no momento dos fatos; que a vítima disse que havia discutido com o acusado; que ela disse que estavam na casa de familiares dele e estavam de boa; que ela disse que eles começaram a discutir e foi quando aconteceu; que a vítima disse que o réu foi atender uma ligação e que ela não gostou e ficou com ciúmes; que ela disse que eles estavam perto de uma churrasqueira e que ele estava com uma faca e a feriu; que perguntou para ela se ele queria fazer aquilo; que a vítima disse que ‘no fundo’ ele não queria acertá-la; que tem conhecimento de que já ocorreram episódios de discussão; que pelo que sabe, o réu já tinha uma maria da penha; que a vítima nunca fez esforço de querer sair do relacionamento.
(...).
Interrogado, Dilei respondeu que não são verdadeiros os fatos; que estavam numa confraternização; que passaram um dia normal; que no final da noite começaram a assar carne; que o depoente estava cortando a carne na tábua; que a vítima foi abraçar o depoente; que acha que a intenção dela foi essa; que o depoente estava de costas; que não teve a intenção de ferir a vítima; que não viu o momento em que a faca pegou; que não sabe explicar por que a vítima sofreu mais de um ferimento; que na hora de abraçar ela foi atingida; que o depoente estava com a faca na mão direita; que não sabe explicar por que a vítima teve uma lesão na mão; que não se separou da vítima; que foi buscá-la quando ela saiu do hospital. (g.n.)
Com efeito, ao contrário do que sustenta a Defesa, os elementos probatórios até então colhidos nos autos não comprovam de forma inequívoca a ausência de animus necandi do réu, porquanto, a partir da análise dos depoimentos dos policiais EDSON e ÉRIKA e da informante EDILEUZA, constata-se que vítima apresentou versões contraditórias sobre a dinâmica da agressão e a possível motivação do acusado, indicando uma possível tentativa de amenizar o comportamento do réu e afastar eventual condenação. 
Saliente-se que, em Relatório Informativo, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – relatou que, após 8 meses da agressão, a vítima citou estar tranquila, em razão de o acusado estar preso. Na oportunidade, a vítima também informou que estava residindo na casa de conhecidos e que almejava viver sozinha com a filha (ID 70769944, página 2). 
Ademais, na fase policial, a testemunha DANIELLEN NUNES CÂNDIDO declarou que o relacionamento entre o acusado e a vítima é bastante conturbado, já tendo presenciado diversas discussões entre eles (ID 70769592). A testemunha CARLOS HENRIQUE ARAUJO DA SILVA também relatou que o acusado e a vítima brigam bastante (ID 70769593). 
Não bastasse isso, o Relatório de Investigação nº 384/2024 – SIC/VIO - 27ª DP informa que o acusado e a vítima já possuíam histórico anterior de violência doméstica (ID 70769587), o que foi confirmado pela ofendida em seu depoimento judicial. 
Nesse sentido, importa ressaltar que a decisão de pronúncia não exige prova de certeza, sendo suficiente a demonstração da materialidade e de indícios de autoria. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. 
Por outro lado, inexistindo prova inequívoca de que o acusado não agiu com a intenção de lesionar fatalmente a vítima (animus necandi), descabida a pretensão da Defesa de desclassificação da conduta de feminicídio para o tipo penal de lesão corporal culposa neste momento processual.
(...).
Destarte, deve ser mantida a decisão de pronúncia.
Por conseguinte, incabível o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto ausente alteração no quadro fático-jurídico que ensejou a segregação cautelar do réu, ora recorrente.”

O Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior, porquanto:

“Acerca da pretensão recursal, asseverou o Tribunal a quo:
(...).
Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal a quo reconheceu a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, consubstanciados em depoimentos judiciais. Entre os depoimentos, destacam-se o da ofendida, do policial militar, que ouviu da própria vítima a versão de que teria sido atacada pelo ora agravante, e de informante, no mesmo sentido. 
Assim sendo, a decisão de pronúncia não se apresenta exclusivamente baseada em testemunho de "ouvir dizer", como alegado pela defesa, mas, sim, em testemunha que ouviu da própria vítima a narrativa sobre os fatos. 
Dessa feita, a testemunha é direta em relação à declaração feita pela vítima, isto é, narra, sem intermediação, o evento percebido diretamente pelos seus sentidos. Tal não se confunde com a situação em que o depoente meramente reproduz informações propagadas por terceiros, sem indicar a fonte de sua ciência.
(...).
Cabe destacar que, em dissonância ao que afirma a defesa, a vítima não contrariou a tese da acusação nas declarações prestadas perante o Juízo, tendo descrito que se aproximou do acusado e foi atingida por ele com a faca, sem manifestação acerca do dolo do agente. 
Por fim, havendo as instâncias ordinárias apresentado fundamentos para dar suporte à pronúncia do agravado, a mudança de tal entendimento, a fim de desclassificar o delito imputado ao acusado, exige amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. (evento 11, fls. 5-11).

Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte,  “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria e materialidade delitivas para a pronúncia do paciente, bem como acerca da possibilidade de desclassificação da conduta, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024); “O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ‘ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa’ (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015)” (HC 259.829 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2025); “O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus”. (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin)” (HC 205.012 AgR/CE, Rel. Min, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).

Por derradeiro, quanto ao pleito defensivo de revogação da prisão preventiva, verifico que a matéria não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente